Tribunal: TJMT
Processo: 1008718-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008718-88.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Progressão de Regime, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[REACIR ROBERTO HONORIO - CPF: 176.114.508-83 (PACIENTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MARO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), REACIR ROBERTO HONORIO - CPF: 176.114.508-83 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DE PENA - PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR OU PROGRESSÃO DE REGIME EM RAZÃO DA
PANDEMIA PELO COVID -19 – RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ - ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A PRISÃO DOMICILIAR PRETENDIDA – ORDEM DENEGADA.

O aparecimento da pandemia do covid-19 é grave, mas não significa a imediata soltura de todos os detentos, cada caso deve analisado individualmente. Na hipótese, não foi trazido aos autos nenhum documento que comprove que o paciente faça parte do grupo de risco para contaminação pelo novo coronavírus, tampouco não há qualquer confirmação de disseminação do referido vírus no estabelecimento prisional, consoante informações do Juízo a quo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008718-88.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
REACIR ROBERTO HONÓRIO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra que o paciente cumpre pena em regime fechado, estando prevista a progressão ao regime semiaberto para o dia
29/10/2020
. Neste contexto, foi postulada a progressão antecipada, em virtude da pandemia do COVID-19, restando o pleito defensivo indeferido.

Afirma também que
“(...) a impetrante apresentou manifestação buscando, no âmbito da execução penal o decote da causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca, no processo acima mencionado, tendo em vista a sua revogação operada pela Lei n. 13654/2018, conforme prevê o artigo 2o, parágrafo único do Código Penal, o que levará, por conseguinte, a redução de 01 ano e 04 meses da pena total constante no cálculo de pena do paciente, aproximando-se, mais ainda a progressão do apenado para o PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020”
.

Sustenta, em síntese, que pessoas presas estão em situação de vulnerabilidade, no tocante à possíveis contaminações pelo covid-19, o que justifica o abrandamento da regra legal, para conceder-lhe progressão antecipada.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 40217988).

A liminar foi
indeferida
, ID. N. 40272964 - Pág. 2.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem,
ID. N. 40495997 - Pág. 9.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

VOTO:

Como relatado, requer o impetrante a progressão de regime antecipada, ou prisão domiciliar, ante a pandemia do Covid-19, pois o paciente encontra-se em situação de vulnerabilidade.

Extrai-se das informações que o
paciente cumpre pena no executivo no 2000198-61.2019.811.0064, onde foi condenado ao cumprimento das penas 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão nos autos de no 0000411-39.2010.8.12.0016 por infração ao art. 157, §2o, I do CPB e a uma pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão nos autos de no 0003816 -48.2019.8.11.0064 por infração ao art.155, §4o, também do Código Penal Brasileiro.

Esclareceu ainda, que a defesa pugnou para que fosse decotado o aumento aplicado em virtude do uso de arma branca previsto no inciso I, §2o, do art. 157, do CP, ora revogado pela Lei no 13654 de 23 de abril de 2018, o que foi deferido pelo Juízo, sendo fixada a pena em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO,
restando a pena total em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, de forma que em
09 de agosto de 2020 obtêm o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto.

Nas informações o Juízo
a quo
, esclareceu que negou pedido de progressão de regime antecipado, consignando que,
in verbis:

“(...)

(a)
o pronunciamento do Plenário do STF na ADPF -347 não chancelou a recomendação de concessão de liberdade em sentido latu ou prisão domiciliar;
(b)
exemplar engajamento realizado pelas unidades prisionais desta Comarca;
(c)
ausência de qualquer caso que sugira a contaminação;
(d)

mesmo em um estado de caos, defeso ao Judiciário criar espécie normativa em franca substituição às atividades do Parlamento ou da razão pela autoridade
;
(e)
situação de extrema complicação não pode funcionar como destranca das unidades prisionais, mediante concessão atípica de indulto;
(f)
as funções judiciais não podem atuar em total descompromisso com os anseios sociais, violando a proteção deficiente dos seres gregários;
(g)
decisões manipuladoras e de conteúdo moral são absolutamente nefastas ao Estado Democrático e de Direito;
(h)
completo distanciamento das ESCOLHAS TRÁGICAS com as SOLUÇÕES CÔMODAS que, no caso concreto, seria a liberação de seres humanos presos sem dado fático/concreto que justifique;
(i)
a soltura desenfreada e irrefletida, apenas funcionaria como uma chancela judicial às omissões estatais que deixam de emprestar as unidades estrutura minimamente adequada, reforçando o estado de coisas inconstitucionais (...)”

Em verdade, a concessão do pleito no feito presente apenas seria uma forma de burlar o sistema progressivo de progressão. Aliás, sem que esteja a pronunciar o non liquet, fato é que a progressão antecipada ou prisão domiciliar no caso presente não possui assento normativo e, ademais, não é competência do Judiciário criar regrar para contornar a crise do proclamado estado de coisas inconstitucionais do sistema carcerário. Este poder/dever é do Parlamento.

(...)”

Conforme entendimento já exarado em diversas oportunidades, a pandemia, por si só,
não permite a vulgarização indiscriminada das regras penais e processuais,
sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente, devendo ser analisadas as peculiaridades de cada caso.

In casu
, não há nenhuma informação atual e específica no expediente de que o paciente esteja efetivamente à mercê dos efeitos da pandemia, vulnerável ao contágio. Aliás, não há qualquer dado capaz de se denotar que o estabelecimento prisional em que está inserido o paciente apresente casos de contaminação pelo Covid-2019.

Nesse contexto, destaco trechos da informação do juízo a quo,
“NÃO EXISTEM REGISTROS DE CASOS de contaminação pelo vírus COVID-19
em QUAISQUER DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA COMARCA
, quais sejam, Penitenciária Major Eldo de Sá Correa “Mata Grande” e Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis.”

Assim, não demonstrado o enquadramento da situação fático-processual do paciente às hipóteses de desencarceramento previstas nas recomendações do CNJ, destinadas à contenção sanitária da propagação epidêmica do novo coronavírus (COVID-19), inviável a concessão de progressão pretendida ou a sua colocação em prisão domiciliar.

A respeito do tema, o MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, no
HABEAS CORPUS No 567.408 - RJ (2020/0070906-7), assim consignou, in verbis:

“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos,
mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social
, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020